Tribunal: TJMT
Processo: 1034582-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034582-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), GILVANIA ROCHA DE MORAES - CPF: 948.246.651-91 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Revisional De Contrato Bancário. Tutela De Urgência. Consignação De Parcelas Incontroversas E Abstenção De Negativação. Ausência Dos Requisitos Do Art. 300 Do Cpc.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão

que indeferiu tutela de urgência pleiteada na Ação de Revisão de Contrato e Depósito de Parcelas, que buscava autorização para consignar parcelas incontroversas e impedir eventual negativação do nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para permitir a consignação incidente das parcelas supostamente incontroversas; (ii) estabelecer se é cabível determinar que a instituição financeira se abstenha de promover a negativação do nome da Agravante.

III. Razões de decidir

3.

As alegações de abusividade contratual, capitalização de juros, tarifas indevidas e suposta taxa superior à pactuada, demandam análise aprofundada e instrução probatória, não se compatibilizando com a cognição sumária da tutela de urgência.

4. A mera alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a consignação das parcelas, prevalecendo as cláusulas contratuais pactuadas.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade alegada, não se admitindo consignação de parcelas apenas com base em alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1023621-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024; STJ, Súmula 380.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gilvania Rocha de Moraes
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Revisão de Contrato e Depósito de Parcelas n.o 1065423-07.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco C6 S.A.

A Agravante sustenta que o contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco contém diversas abusividades, tais como capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas (cadastro, avaliação do bem, serviços de terceiros e registro de contrato) e taxa de juros superior à contratada.

Requer a reforma da decisão para autorizar a consignação incidente das parcelas incontroversas e determinar que o Banco se abstenha de negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (ID. 319989863)

Contrarrazões apresentadas pelo Banco C6 S.A. (ID. 325054363)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gilvania Rocha de Moraes
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Revisão de Contrato e Depósito de Parcelas n.o 1065423-07.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco C6 S.A.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de consignação incidente de parcelas incontroversas e de abstenção de negativação.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a Agravante não demonstrou, de modo suficiente, a probabilidade do direito invocado. As alegações de abusividades contratuais, tais como capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas e encargos excessivos, demandam análise aprofundada do contrato e da legislação aplicável, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O contrato de financiamento foi regularmente formalizado, contendo cláusulas relativas à taxa pactuada e aos demais encargos incidentes. A operação refere-se ao financiamento de veículo FIAT STRADA, no valor de R$ 29.900,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 995,90, conforme a documentação contratual.

No que se refere ao pedido de consignação das parcelas incontroversas, a alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de demonstração técnica da abusividade, não autoriza a intervenção judicial imediata. Enquanto não demonstrada concretamente a ilegalidade dos encargos, prevalecem os termos originalmente pactuados.

No tocante ao pedido de abstenção de negativação, também não se verifica o perigo de dano imediato. Não há comprovação de que o Banco procedeu ou esteja prestes a promover a inscrição do nome da Agravante nos cadastros restritivos de crédito. A simples possibilidade hipotética de negativação não configura o
periculum in mora
necessário.

Este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos, sendo necessária a demonstração inequívoca de abusividade.

(N.U 1023621-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Ademais, nos termos do Verbete da Súmula 380 do STJ

"
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", razão pela qual a Agravante permanece em mora quanto ao valor integral das parcelas contratadas.

A controvérsia sobre eventual abusividade dos encargos demanda produção de prova, incompatível com a cognição limitada própria da tutela de urgência.

A decisão agravada encontra-se fundamentada e de acordo com os requisitos legais.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026